Tribunal: TCU
Processo: 018.963/2024-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Termo de compromisso 0677/2011 , firmado com o/a Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, função null, que teve como objeto Construção de 02 (duas) Quadras Escolares Cobertas com Palco, divididas em duas ações: - Ação 1 (ID 18145): E.M.E.F. Prof.a Walmeire Borges, localizada à Avenida Vinte e Nove de Dezembro, Bairro Eurico Siqueira. - Ação 2 (ID 18424): E.M.E.F. Prof.a Maria de Fátima Oliveira, localizada à Travessa Francisco Marques Sales, Bairro Centro. (no da TCE no sistema: 646/2024).

Inteiro teor:
Acórdão 2779/2025-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial (TCE), instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) em desfavor de Antônia Diana Mota de Oliveira, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União por meio do Termo de Compromisso 677/2011 (peça 33), firmado entre o FNDE e o Município de Capitão Poço/PA e que tinha por objeto a "construção de duas quadras escolares cobertas com palco". Considerando que, no relatório da TCE (peça 36), o tomador de contas concluiu que o prejuízo importava no valor original de R$ 890.374,02, imputando responsabilidade a Antônia Diana Mota de Oliveira, prefeita municipal no período de 1/1/2009 a 31/12/2016, na condição de gestora dos recursos; considerando que, após instrução inicial (peça 47), foi realizada citação da responsável, em vista da não comprovação da execução física do objeto pactuado, em razão da ausência de: termo de recebimento definitivo, relatório de cumprimento do objeto, certidão de inteiro teor de titularidade do terreno, planilhas de medições, notas fiscais, registro comprobatório do endereço correto da obra, projeto, ART/RRT de projeto e planilha comparativa de custos, imputando-lhe débito; considerando que, de acordo com a unidade instrutora, não ocorreu a prescrição da pretensão sancionatória e ressarcitória a cargo do TCU (peça 74); considerando, entretanto, que, segundo a unidade instrutora, defesa apresentada pela responsável indica que, apesar de falhas terem sido identificadas na execução do projeto, elas não resultaram em dano ao erário quantificável (peça 74); considerando que a responsabilidade pela apresentação da prestação de contas cabia ao sucessor da defendente, que apresentou os documentos intempestivamente, em 28/3/2019 (peça 36, p. 5), uma vez que o prazo para adoção de tal medida era 25/8/2018; considerando, ainda, que, em relação às irregularidades identificadas e diante dos documentos apresentados, a unidade instrutora entendeu que: "foram apresentadas as notas fiscais que justificam os repasses realizados, da mesma forma como se anui com a resposta da responsável no sentido de que, tendo em vista a irrefutabilidade de que o objeto avençado foi entregue, as ausências de termo de recebimento definitivo da obra, de relatório de cumprimento do objeto e de ART referente às estruturas metálicas das coberturas devem vir a ser consideradas falhas que não ensejaram dano ao erário" (peça 74); considerando, quanto à não comprovação da titularidade do terreno, que os boletins de cadastro imobiliário juntados às peças 65-66 não deveriam, a priori , ser aceitos como aptos a comprovar a dominialidade do objeto contratado; considerando, por outro lado, que há precedentes do Tribunal no sentido de que, se o objeto foi concluído e está em funcionamento, "a ausência de comprovação da titularidade do terreno onde as obras conveniadas foram edificadas, por si só, não é irregularidade suficiente para justificar a imputação de débito", exceto se ficar comprovado que a ausência da comprovação da dominialidade está impedindo o uso do bem público ( Acórdão 7939/2023-TCU-Segunda Câmara , de relatoria do Ministro-Substituto Marcos Bemquerer, e Acórdão 7859/2022-TCU-Primeira Câmara , de relatoria do Ministro Vital do Rêgo); considerando que, diante do exposto, e por não terem sido identificadas, nos autos, falhas que pudessem ensejar a ocorrência de dano ao erário, a unidade instrutora entendeu que as contas da responsável devem ser julgadas regulares com ressalvas (peça 74), no que foi acompanhada pelo Ministério Público junto ao Tribunal de Contas da União (MPTCU) (peça 77); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992 e no art. 143, inciso I, do Regimento Interno do TCU, bem como nos pareceres emitidos, em: a) acatar as alegações de defesa apresentadas por Antônia Diana Mota de Oliveira e julgar regulares com ressalva suas contas, dando-lhes quitação; b) comunicar esta decisão à responsável e ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1. PROCESSO TC- Processo 018.963/2024-2 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Antonia Diana Mota de Oliveira (XXX.139.062-XX). 1.2. Unidade: Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE). 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Carla de Oliveira Brasil Monteiro (OAB/PA 9.116), Sábato Giovani Megale Rossetti (OAB/PA 002.774) e outros, representando Antonia Diana Mota de Oliveira. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.